Tribunal: TJPA
Processo: 0810908-87.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810908-87.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: EDICLEI CORREA SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CPB – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)”.

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairtron Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Flávio César Cancela Ferreira, em favor do nacional EDICLEI CORREA SANTANA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso no dia 04/07/2021, acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. 157, do Código Penal, autos do processo crime de nº 0801499-60.2021.8.14.0009.

Sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a medida, e a que negou o pedido de liberdade provisória ao paciente.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para que o paciente aguarde em liberdade o trâmite processual, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 6635215 indeferi a liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 6707802 e, na Id 6758405, há manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional EDICLEI CORREA SANTANA,
acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, sustentando à tese de ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou e a que negou o pedido de liberdade provisória do paciente.

Consta dos documentos juntados com a impetração, que o paciente, em companhia de ELIONAY RIBEIRO DA SILVA, com grave ameaça e uso de arma de fogo, teria subtraído os aparelhos celulares das vítimas Raimunda Fernandes do Nascimento, Agenor Oliveira da Silva e Emerson Ronildo do Nascimento, quando estes se encontravam sentados em frente à casa de Raimunda, tendo à vítima Emerson Ronildo reconhecido o paciente no momento da abordagem, fato ocorrido no dia 25/05/2021.

O decreto preventivo, acostado na Id 6707806, encontra-se fundamentado nos seguintes termos:

“.......

No mérito os fatos colhidos no flagrante, por declarações do condutor, das testemunhas, pela confissão do autuado e depoimento das demais pessoas ouvidas pela autoridade policial, apontam para a autoria na pessoa do autuado, estabelecendo assim o fumus boni juris no presente procedimento. Há nos autos Termo de Reconhecimento das vítimas, Termo de entrega do celular à vítima e a confissão do autuado.

.........

A liberdade do autuado no presente momento, pois, afetaria diretamente a ordem pública, tendo cometido o delito mediante co-autoria de mais duas pessoas ainda não autuadas, razão por que deve ser convertida a prisão decorrente do flagrante em prisão preventiva, com base no art. 310, II, do CPP, alterado pela Lei 12.403/2011, eis que inadequadas no presente momento medidas cautelares diversas da prisão.
Assim, converto a prisão decorrente do flagrante em prisão preventiva, com base no art. 310, II, do CPP, alterado pela Lei 12.403/2011, de
EDICLEI CORREA SANTANA, nascido em 04.07.2001 (19 anos), natural de Bragança-PA, filho de Maria Laudeci Correa Coutinho e de Antônio Prestes de Santana, portador do RG 8631458 PC/PA, residente na Rua da Cartucheira, s/n, próximo ao galpão Rochedo, Bairro Samaumapara, Bragança-PA”.
<
sic
>

No mesmo sentido, o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente foi negado pelo juízo, Id 6707805, de onde se extrai o seguinte:

“Insurge-se o requerente, sem razão, contra a decisão que decretou sua prisão preventiva. Com efeito, muito embora o nosso ordenamento jurídico seja garantista e tutele o
jus libertatis
, casos há em que será cabível a prisão cautelar, desde que preenchidos os preceitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, como se verifica
in casu.

Em análise detida dos autos, não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar do requerente, pelo contrário,
permanecem os requisitos autorizadores da prisão cautelar
, visto que urge o acautelamento social, consubstanciado na Garantia da Ordem pública, conforme já fundamentado na decisão que anteriormente decretou a medida. Dos elementos de provas colhidos até o momento, verifico que restaram cabalmente demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, periculosidade do agente e também a gravidade concreta dos fatos ao réu imputados, evidenciada pelas circunstâncias das condutas criminosas, somada à possibilidade de reiteração delitiva, justificam a custódia preventiva do acusado como a garantia da ordem pública.

.........

No caso dos autos, a conduta imputada ao ora requerente apresenta-se revestida de gravidade concreta, visto que, conforme narrados na denúncia, durante a execução da empreitada criminosa, o requerente abordou mais de duas vítimas utilizando arma de fogo, ameaçando-as para efetivar a subtração, levando os pertences de várias pessoas. A periculosidade do requerente resta evidenciada, através da gravidade concreta do
modus operandi
do delito, ou seja, da forma de execução do crime, de forma que sua liberdade traria intranquilidade ao meio social. Tal circunstância só vem a corroborar a necessidade da custódia cautelar do requerente com vistas a de Garantir da Ordem Pública, evitando, assim, a reiteração delitiva por parte do requerente. Assim, constato que não houve qualquer alteração substancial dos fatos analisados na decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, razão pela qual mantenho o decreto de custódia cautelar pelos próprios fundamentos constates da decisão que decretou a medida. Ante o exposto, com fulcro no art. 316, parte final, do CPP
, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado EDICLEI CORREA SANTANA”.
<
sic
>

Ora, as decisões se encontram fundamentadas, embasadas em elementos concretos que justificam a custódia cautelar do paciente, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, não se constatando qualquer i
legalidade.

Observa-se, em ambas decisões, os elementos concretos ao ser detalhado a forma como se deu o fato e, assim, “
A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 656.922/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)”.

Sobre o assunto, c
olhe-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. GRAVIDADE CONCRETA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Na hipótese, não há ilegalidade flagrante a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no decreto constritivo e no acórdão impugnado, que são aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime (modus operandi) e o risco de reiteração delitiva.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) ? (HC n. 415.653/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/8/2018).

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 679.414/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)”

Concernente a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas, tem-se que “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019).

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 10/11/2021